Tribunal: STF
Processo: RE 268488
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-05-08
Data de publicação: 2001-05-08

Ementa:
EMENTA: - Policiais militares. Gratificação. Redução de
percentual. Irredutibilidade.
- Para se chegar a conclusão contrária à que chegou o
acórdão recorrido quanto à falta da necessidade da produção de
provas, seria mister o exame dos fatos do processo em face da
legislação processual infraconstitucional, o que implica dizer que
as alegações de ofensa aos incisos XXXV e LV do artigo 5º da
Constituição são de violação reflexa ou indireta, não dando margem,
assim, ao cabimento do recurso extraordinário.
Por outro lado, a questão do direito adquirido não foi
ventilada no acórdão recorrido, nem foi objeto de embargos de
declaração, faltando-lhe, assim, o indispensável prequestionamento
(súmulas 282 e 356).
- No tocante à alegação de infringência ao princípio
constitucional da irredutibilidade de vencimentos, esta Primeira
Turma, ao julgar o RE 183.700, que tratava de caso análogo ao
presente, assim decidiu:
"ADMINISTRATIVO.  LEI QUE REDUZIU GRATIFICAÇÃO
FUNCIONAL, SEM PREJUÍZO REMUNETÓRIO PARA OS SEUS
BENEFICIÁRIOS. PRETENDIDA OFENSA AO PRINCÍPIO DA
IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS.
Garantia que protege os vencimentos, em seu
montante, não assegurando a manutenção dos percentuais com
que, para a sua formação, concorreram as parcelas que os
compõem.
Orientação assentada pela Jurisprudência do
STF.
Acórdão que, no caso, dela discrepou.
Recurso extraordinário conhecido e provido".
No mesmo sentido, a Segunda Turma, ao julgar o RE 205.481.
Dessa orientação não dissentiu o acórdão recorrido.
Recurso extraordinário conhecido, mas não provido.